Tribunal: STF
Processo: ARE 721356
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Caráter remuneratório ou indenizatório de verbas. Enquadramento da situação fática ao disposto na Lei nº 8.212/91. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. Não houve decisão sobre o caráter remuneratório ou indenizatório das verbas em discussão à luz do art. 195, I, da Constituição. A solução da causa levou em conta o enquadramento (ou não) da situação fática ao disposto na Lei nº 8.212/91.



    2. A questão envolve o reexame da controvérsia à luz da legislação ordinária de regência, sendo certo que a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.